Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-12.2021.8.05.0135
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8000096-12.2021.8.05.0135

FORO: ITUBERÁ/BA - VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
FERNANDA PATARO DE QUEIROZ

RECORRIDO: ROGÉRIO SILVA DA CONCEIÇÃO

ADVOG
ADO
:
MATHEUS DE SOUZA MACHADO - OAB BA74815

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

ASSUNTO:
ART. 306 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 395 DO CPP, ART. 28-A, DO CP E 306 DO CTB. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
REFERENTE A SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB
. PROVIMENTO. OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DECIDIU REJEITAR A DENÚNCIA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,
OCORRIDA PELA FALTA
DE CONFISSÃO FORMAL DO DELITO PELO REQUERIDO. TODAVIA, ENTENDE-SE QUE A OFERTA DE PROPOSITURA DO ANPP NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO, MAS INSTRUMENTO DE JUSTIÇA NEGOCIAL, CUJA PRERROGATIVA É DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONDICIONADA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NO CASO, A INTERPRETAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP REVELA QUE A CONFISSÃO FORMAL É REQUISITO PARA O REFERIDO ACORDO.
OUTROSSIM
, A NÃO PROPOSIÇÃO DO ANPP NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CPP PARA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. POR FIM, CONSIDERANDO-SE A NATUREZA NEGOCIAL DO INSTITUTO, A PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A AUSÊNCIA DE PLEITO DA PARTE PARA ENCAMINHAMENTO DA CONTROVÉRSIA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP (ART. 28-A, §14, C/C ART. 28 DO CPP),
IMPÕE-SE O RECEBIMENTO IMEDIATO D
A EXORDIAL, DANDO SEGUIMENTO AO TRÂMITE PROCESSUAL.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA, DETERMINANDO O RECEBIMENTO IMEDIATO DA PEÇA ACUSATÓRIA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000096-12.2021.8.05.0135 da Comarca de Ituberá/Ba, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido,
ROGÉRIO SILVA DA CONCEIÇÃO
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito
para reformar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o recebimento
imediato
da peça acusatória,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR